Tribunal: TJSP
Processo: 0011975-93.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638429
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
0011975-93.2019.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
LUIZ MARCATO, WANDERLEY MASCARENHAS DE SOUZA e LUIZ
BELIZARIO DA SILVA, é embargado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente) e ISABEL COGAN.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
BORELLI THOMAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0011975-93.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 30207
2
VOTO No: 30.207
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 0011975-93.2019.8.26.0053/50000
COMARCA: CAPITAL
EMBARGANTES: LUIZ MARCATO E OUTROS
EMBARGADO: ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de declaração. Descabimento. Inexistência de
omissão,
contradição
ou
obscuridade.
Caráter
infringente. Embargos rejeitados.
Embargos de declaração opostos em face do v. acórdão de págs.
126/131, com denúncia de contradição, pois a questão sobre reestruturação na carreira já
havia sido analisada e afastada, fazendo coisa julgada. Por outra, a matéria a ser
discutida na fase de cumprimento de sentença é restrita, devendo ser observado o
disposto no artigo 535 do CPC. Alegam, ainda, omissão, pois não considerado o
julgamento do Resp no 1.101.726/SP. Sustentam ofensa aos artigos 489, §1o, IV, 507,
508 e 535 do Código de Processo Civil.
Recurso bem processado.
É o relatório.
Observo, antes do mais, lição do C. Supremo Tribunal Federal:
A dúvida que enseja a declaração não é a dúvida subjetiva, residente tão-só na mente
do embargante, mas aquela objetiva, resultante da ambigüidade, dubiedade ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0011975-93.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 30207
3
indeterminação das proposições, inibidoras da apreensão do sentido1.
Isso realçado, inexistem no v. acórdão hostilizado omissão,
obscuridade ou contradição autorizantes deste recurso, com nota de ter havido extensa
fundamentação sobre o tema, sem ofensa ao artigo 489, §1o do Código de Processo
Civil.
Quanto ao mais, entendo não ser caso de alteração do julgado,
pois o quanto julgado no Resp no 1.101.726/SP há de ser analisado em cotejo com os
termos e fundamentos do RE 561.836/RN (Tema no 5 STF):
EMENTA: 1) Direito monetário. Conversão do padrão
monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do
índice decorrente do processo de liquidação, e a sua
incorporação. Competência privativa da União para legislar
sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República.
Inconstitucionalidade formal da lei estadual no 6.612/94 que
regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O
direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do
processo de liquidação, na remuneração do servidor, resultante
da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, não
representa um aumento na remuneração do servidor público, mas
um reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo no
momento da conversão da moeda em relação àqueles que
recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do
mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do
Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da
1 Agravo de instrumento no 90.344, Rel. Min. Rafael Mayer, in RTJ 105/1047. Repetido, no mesmo
sentido, Recurso Extraordinário no 94.988, Rel. Min. Moreira Alves, in RTJ 104/360.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0011975-93.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 30207
4
Constituição da República. 3) Consectariamente, o referido
percentual deve ser incorporado à remuneração dos aludidos
servidores, sem qualquer compensação ou abatimento em razão
de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A limitação
temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice
decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao
decisum na ADI no 2.323-MC/DF e na ADI no 2.321/DF. 5) O
término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em
cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a
carreira
do
servidor
passa
por
uma
restruturação
remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad
aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 6) A
irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da
reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela
dos 11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação,
verificar-se com a redução da remuneração, o servidor fará jus a
uma parcela remuneratória (VPNI) em montante necessário para
que não haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será absorvido
pelos aumentos subsequentes. 7) A reestruturação dos cargos no
âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu do advento da Lei
no 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir de termo
ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no
âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso
extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte
conhecido e parcialmente provido, porquanto descabida a
pretensa compensação do percentual devido ao servidor em
razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV
com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de
remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0011975-93.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 30207
5
percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira
da
carreira,
e
declarada
incidenter
tantum
a
inconstitucionalidade da Lei n° 6.612, de 16 de maio de 1994, do
estado do Rio Grande do Norte.
Como já observei, o quanto decidido nesse julgamento é
cogente, pois firmada tese sob repercussão geral e haverá de ser cumprida pelos órgãos
fracionários na forma do artigo 927, III, do Código de Processo Civil.
Nesse sentido já foi decidido nesta C. Câmara:
Agravo de Instrumento. Direito Processual Civil. Servidor
público estadual
Policial Militar - Conversão dos valores
recebidos a título de vencimentos com base na URV Fase de
cumprimento de sentença Impugnação do Estado voltada ao
reconhecimento da prescrição em razão da reestruturação
remuneratória da carreira
Decisão guerreada que rejeita a
impugnação, declarando preclusa a matéria porquanto já analisada
em sede de agravo interno desfiado contra decisão denegatória de
recurso excepcional
Hipótese em que a matéria não foi
analisada pela Colenda Câmara Especial de Presidentes, vez que
sua competência se circunscreve a análise da retidão da decisão
agravada em cotejo às razões lançadas no recurso excepcional
inadmitido, sendo vedado ao agravante introduzir fundamento
não suscitado no apelo extremo. Prescrição em razão da
reestruturação remuneratória da carreira - Matéria não ventilada
em sede cognoscitiva, fazendo com que o decisum coberto fosse,
não apenas pelo manto da coisa julgada formal, mas, em especial,
pela coisa julgada material - Posicionamento deste magistrado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0011975-93.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 30207
6
ressalvado para reconhecer a aplicação da tese fixada pelo
Colendo STF no Tema de Repercussão Geral no 05 (RE
561.836/RN), inclusive nessa fase processual (RE 789533
AgR/RN). Dá-se provimento ao recurso interposto2.
Colho nesse julgado referência ao julgamento do RE no 789.533
Agr/RN, em que ficou ementado:
“Agravo regimental em recurso extraordinário. Administrativo e
Processual Civil. 2. Conversão da moeda de URV para Real.
Limitação temporal. Possibilidade. Precedente RE-RG 561.836
(Tema 5). 3. Processo em fase de execução. Ofensa à coisa
julgada. Superveniência de novo regime jurídico. Perda da
eficácia vinculante. Alteração dos pressupostos fáticos e
jurídicos. Inexistência de ofensa à coisa julgada. 4. Ausência
de argumentos suficientes a infirmar a decisão recorrida. 5.
Agravo regimental a que se nega provimento.” (Segunda Turma,
Relator Ministro Gilmar Mendes, j. 10.02.2015)
Não vejo, portanto, ofensa aos artigos 502, 503 e 508 do Código
de Processo Civil.
Por fim, o quanto alegado pela Fazenda do Estado se amolda ao
rol do artigo 535 do Código de Processo Civil, em especial o inciso III:
inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação.
A busca é por infringência do julgado, que somente poderá
ocorrer por recurso outro, não por embargos de declaração, cabíveis para sanar eventual
omissão, obscuridade ou contradição no v. acórdão, de todo inexistentes.
2 Agravo de Instrumento no 2098750-42.2019.8.26.0000, Relator(a): Ricardo Anafe, 13a Câmara de
Direito Público, Data do julgamento: 24/07/2019, Data de publicação: 26/07/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0011975-93.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 30207
7
Acrescento, em remate, não ter sido apenas ventilada a questão
federal e/ou constitucional, mas sim ter havido julgamento explícito sobre todos os
temas postos em debate, inclusive a matéria indicada pelos embargantes.
Observo que eventuais novos embargos de declaração serão
julgados em ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com a
redação dada pela Resolução 772/2017).
Rejeito os embargos.
BORELLI THOMAZ
Relator